Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700114-41.2024.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ANTONIO ROBERTO GALVÃO CHACON DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a r. sentença exarada sob o ID 65700597. Na origem, ANTONIO ROBERTO GALVÃO CHACON ajuizou ação acidentária em desfavor do apelante, alegando que lhe foi concedido auxílio-doença acidentário, por apresentar quadro de transtornos psiquiátricos advindos de pressão sofrida no ambiente de trabalho. Pondera que, a despeito do cancelamento do benefício em questão, ainda persiste a incapacidade laboral. O autor postulou, ao final, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, em virtude da consolidação da incapacidade laboral, a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. Após a produção de prova pericial (ID 65700578), o réu ofertou contestação (ID 65700587), na qual arguiu preliminar de incompetência do Juízo e, quanto ao mérito, afirmou não estar evidenciada a incapacidade laboral alegada pelo autor, circunstância que inviabilizaria o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar arguida em contestação e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 03/02/21 até 24/04/25, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não quitadas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, abatido o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Na mesma oportunidade, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a concessão imediata do auxílio-doença acidentário, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, a incidir a partir do trigésimo dia de sua intimação para cumprimento da obrigação imposta. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual a ser definido na liquidação de sentença. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 65700599) no qual reafirma estar configurada a incompetência do Juízo, ao fundamento de que a doença alegada pelo autor não guarda relação com a atividade laboral desenvolvida. Em caráter subsidiário, pleiteou (i) a observância da prescrição quinquenal; (ii) a intimação do autor para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no artigo 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional no 103/2019, ou a manifestação de renúncia aos valores que excedam o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data da propositura da ação e que eventualmente venham a ser identificados ao longo do processo, inclusive na fase de execução (renúncia expressa condicionada); (iii) a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula no 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça; (iv) a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e (v) o desconto, de eventual montante retroativo, dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, bem como pelo deferimento da cobrança de eventuais valores pagos indevidamente à parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Da análise dos autos, observa-se que o apelante carece de interesse processual em relação à pretensão recursal deduzida em caráter subsidiário, uma vez que, na r. sentença, ficou ressalvada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, bem como a dedução do valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença. De igual modo, ficou ressaltada a isenção do pagamento das custas processuais, na forma prevista no artigo 8o, § 1o, da Lei no 8620/1993 e foi postergada a fixação de honorários de sucumbência para a fase de liquidação de sentença, na forma prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do colendo do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível falta de interesse em relação à pretensão recursal deduzida em caráter subsidiário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 14:17:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora